Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DEMANDA VERSA SOBRE COBRANÇA A MAIOR DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECALCULO DAS FATURAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos. A parte autora sustenta que não só as faturas de janeiro, fevereiro e março de 2022 foram emitidas com valores exorbitantes, mas também as faturas de março a outubro de 2022. Assim, requer sejam reemitidas e corrigidas as faturas desde janeiro de 2022 a fevereiro de 2023, com base na média de consumo aferida nos últimos seis meses de 2023. Pugna pela majoração da indenização fixada a título de danos morais. Por sua vez, a parte ré requer seja aplicado o efeito suspensivo ao recurso. Em preliminar, argui incompetência em razão da matéria desse juizado especial cível para tratar de demandas de natureza tributária, bem como da ilegitimidade passiva, pois o pleito encontra-se relacionado ao lançamento e cobrança da contribuição de iluminação pública – CIP. Suscita ainda a incompetência desse juizado em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço. Pugna pela inexistência de danos morais.
II. Recursos próprios, tempestivos. Recurso da autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Recurso da parte ré com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, à míngua de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
IV. Na espécie, a presente demanda não discute a legalidade da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública, ou seja, a pretensão não tem índole tributária. Com efeito, discute-se a cobrança a maior da referida contribuição. Portanto, rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial cível em razão da matéria.
V. Deve ser igualmente rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Isso porque, conforme art.149-A da Constituição Federal, o Distrito Federal poderá instituir contribuição para o custeio, expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública, sendo facultada a cobrança na fatura de energia elétrica. Ainda, o art. 7o do CTN dispõe que a competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar e fiscalizar tributos. No caso, a concessionária de energia elétrica possui a função de arrecadar o tributo e não se discute na presente demanda a legalidade da instituição da CIP, mas a arrecadação a maior feita pela concessionária, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ademais, estabelece o art. 8o §2o do Decreto 23.499 de 2002 (que regulamentou a Lei Complementar 673 e instituiu a Contribuição de Iluminação Pública no Distrito Federal) que: “a Secretaria de Fazenda e Planejamento estabelecerá código de arrecadação para a CIP, de modo a assegurar a reversão da receita dela advinda para a empresa concessionária local de energia elétrica”. No mesmo sentido, dispõe a Resolução Normativa 1.000 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 2021, em seu art. 323 que a distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, deve devolver ao consumidor as quantias recebidas indevidamente, devendo a quantia ser devolvida em dobro. Logo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
VI. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. Isso porque as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
VII. Compulsando os autos, verifica-se que a energia elétrica na residência da autora passou a ser faturada pela concessionária ré a partir de janeiro de 2022, tendo sido apurado o valor inicial de R$ 1.680,54 e, nos meses de fevereiro e março, os respectivos valores R$ 3.678,42, R$ 3.559,83. Nos meses de março a setembro ainda se verifica a cobrança de valores destoantes da média real de consumo da unidade da autora. Analisando as faturas apresentadas, depreende-se que os valores apurados nos meses de janeiro a setembro são muito mais elevados do que os apurados a partir de outubro, quando houve uma enorme redução no consumo medido em Kwh (Id 55570459).
VIII. Desse modo, restou caracterizada a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica que deve ressarcir à autora os valores cobrados em excesso, devendo as faturas de janeiro a setembro de 2022 serem recalculadas levando-se em consideração o consumo da unidade residencial da autora nos seis meses seguintes.
IX. A parte autora pleiteia a majoração da quantia fixada a título de danos morais. Assiste razão à autora, porquanto o nome da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em razão de defeito na prestação de serviço da parte ré, qual seja, faturamento a maior do consumo de energia elétrica. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos da personalidade.
X. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, em consonância com as peculiaridades do caso concreto e a jurisprudência desta Turma Recursal, mostra-se razoável a majoração do valor arbitrado de R$ 2.000,00 para o montante de R$ 4.000,00.
XI. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em reemitir as faturas de janeiro a setembro de 2022, com base na média de consumo aferida nos seis meses seguintes; bem como para majorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 4.000,00. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.